Tribunal: TJMT
Processo: 1015371-33.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015371-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JACI MARIA LEAO PARREIRA - CPF: 333.439.931-15 (AGRAVADO), GESSI LEAO PARREIRA PIRES - CPF: 219.787.861-15 (AGRAVADO), KATIA NAZARETH DE JESUS DA SILVA SANTOS - CPF: 363.095.401-49 (AGRAVADO), LAERCIO BENEDETE BORGES - CPF: 310.496.721-00 (AGRAVADO), LAUDAIR ALVES ARANTES - CPF: 377.166.201-00 (AGRAVADO), VERA LUCIA DE OLIVEIRA - CPF: 166.906.561-87 (AGRAVADO), CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA - CPF: 147.709.461-04 (AGRAVADO), CLEBER VARGAS RODRIGUES - CPF: 486.033.681-04 (AGRAVADO), EDNILSON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 160.882.801-82 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JACI MARIA LEAO PARREIRA (AGRAVADO), ANDES BASILE MACHADO - CPF: 529.823.861-00 (AGRAVADO), NILSON MENDONCA RODRIGUES - CPF: 397.465.421-68 (AGRAVADO), LIGIA MARIA DE JESUS - CPF: 618.957.091-72 (AGRAVADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 685/STJ. LIQUIDAÇÃO MANTIDA. SUSPENSÃO INDEVIDA. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA N. 1169 DO STJ. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença oriunda de ação civil pública envolvendo diferenças de correção monetária em contas de poupança (Plano Verão), indeferiu pedido de sobrestamento e homologou cálculos apresentados pelos exequentes em liquidação por arbitramento.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a afetação do Tema 685/STJ justifica o sobrestamento da liquidação; (ii) saber se é possível rediscutir a forma de liquidação anteriormente fixada; (iii) saber se é adequada a manutenção da liquidação por arbitramento.

III. Razões de decidir

3. O Tema 685/STJ restringe-se à definição do termo inicial dos juros de mora nas ações coletivas e não determina suspensão dos processos em fase de liquidação ou cumprimento de sentença.

4. A modalidade de liquidação foi fixada por acórdão anterior desta Câmara, com trânsito em julgado, sendo incabível sua modificação, por força da preclusão (CPC, art. 507).

5. A existência de documentos bancários, prova pericial produzida e ausência de fato novo justificam a liquidação por arbitramento.

6. A alteração da modalidade liquidatória comprometeria os princípios da celeridade e da economia processual, sem benefício jurídico à parte agravante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A decisão judicial que fixa a forma de liquidação da sentença, quando transitada em julgado, impede posterior rediscussão da modalidade processual, por força da preclusão.

2. O Tema 685/STJ não suspende processos em fase de liquidação ou cumprimento de sentença.

3. A liquidação por arbitramento é adequada quando há prova pericial previamente produzida e ausência de necessidade de alegação de fato novo.”

Jurisprudência relevante: (N.U 1012309-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
em face da decisão exarada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT que, nos autos de Liquidação por Arbitramento nº 0000736-84.2014.8.11.0021, Código: 91036, em Cumprimento de Ação Civil Pública de natureza coletiva, ajuizada em 1993 pelo instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC, proposta por
JACI MARIA LEÃO PARREIRA E OUTRO(S)
,
rejeitou a impugnação apresentada pelo Banco/Agravante.

Preliminarmente, pede o sobrestamento do feito, diante da afetação pelo e. STJ acerca dos Recursos Especiais n. 1361800/SP E 1370899/SP - TEMA 685 STJ.

No mérito, diz que há NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM, NOS TERMOS DO ART. 509, II DO CPC/2015 – DETERMINAÇÃO EXPRESSA NA SENTENÇA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, com “(...) a individualização do crédito, com a demonstração da titularidade do direito do exequente. Isso porque a sentença de procedência em ação coletiva tem caráter genérico, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais, pressupõe a adequação da condição do exequente à situação jurídica nela estabelecida, ou seja, ela não ostenta, por si só, eficácia executiva, haja vista a necessidade de prévia liquidação, consoante disposto no artigo 97, do Código de Defesa do Consumidor, sendo que essa liquidação, em hipótese alguma, pode se dar por simples cálculos aritméticos”.

Aduz que “(...) o STJ tem indicado a necessidade de prévia liquidação, não apenas para a definição do quantum debeatur, mas também para aferição da titularidade do crédito. O cumprimento individual de sentença coletiva, voltada à satisfação de interesses individuais homogêneos, pressupõe fase prévia de liquidação que não se limita à apuração do quantum debeatur, incluindo também avaliação acerca da legitimidade (ou titularidade do direito) daquele que se afirma credor”.

Diz que “(...) se faz a CONVERSÃO do feito em Liquidação de Sentença, intimando a parte autora para comprovação de titularidade da conta poupança em discussão, bem como de eventual saldo disponível à época, antes da nomeação de perito para apuração do valor devido, prosseguindo de acordo com o art. 509, II e art.511, ambos do CPC/2015”.

Requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 300 e 1019, I, do CPC.

Requer, ainda, preliminarmente “(...) o sobrestamento do feito em razão da afetação dos Recursos Especiais nº 1361800/SP E 1370899/SP, que tratam de matéria discutida nesse processo, referente ao termo inicial dos juros de mora de sentença proferida em Ação Civil Pública”.

No mérito, pede o provimento do agravo, a fim de reformar a decisão que rejeitou a impugnação apresentada.

O pleito liminar não foi deferido.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo de instrumento consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Liquidação por Arbitramento nº 0000736-84.2014.8.11.0021, Código: 91036, em Cumprimento de Ação Civil Pública de natureza coletiva, ajuizada em 1993 pelo instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC, proposta por
JACI MARIA LEÃO PARREIRA E OUTRO(S)
, em face do
BANCO DO BRASIL S/A,

rejeitou a impugnação apresentada pelo Banco/Agravante.

Pois bem.

Efetivamente, o agravo não comporta provimento.

Não há impedimento para o prosseguimento da liquidação efetivada nos autos da execução.

O Tema n. 685 do STJ, a meu viso não determina o sobrestamento do feito.

Ademais, não incide ao caso o Tema n. 1169, o qual se relaciona à indispensabilidade da liquidação prévia, eis que as partes Autoras/Exequentes/Agravadas já requereram a liquidação.

Assim, não há falar em suspensão do feito, pois é perfeitamente viável a liquidação por arbitramento. Ao contrário, haveria afronta ao princípio da celeridade e efetividade da execução, adiando a satisfação do crédito em favor dos Agravados.

A propósito, este é o entendimento desta Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA GENÉRICA. MODALIDADE DEFINIDA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 685/STJ. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença oriunda de ação civil pública envolvendo diferenças de correção monetária em contas de poupança (Plano Verão), afastou alegação de prescrição intercorrente, indeferiu pedido de sobrestamento com base em tema repetitivo e homologou cálculos apresentados pelos exequentes em liquidação por arbitramento.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a afetação do Tema 685/STJ justifica o sobrestamento da liquidação; (ii) saber se é possível rediscutir a forma de liquidação anteriormente fixada; (iii) saber se é adequada a manutenção da liquidação por arbitramento.

III. Razões de decidir

3. O Tema 685/STJ restringe-se à definição do termo inicial dos juros de mora nas ações coletivas e não determina suspensão dos processos em fase de liquidação ou cumprimento de sentença.

4. A modalidade de liquidação foi fixada por acórdão anterior desta Câmara, com trânsito em julgado, sendo incabível sua modificação, por força da preclusão (CPC, art. 507).

5. A existência de documentos bancários, prova pericial produzida e ausência de fato novo justificam a liquidação por arbitramento, nos termos do art. 509, I, do CPC.

6. A alteração da modalidade liquidatória comprometeria os princípios da celeridade e da economia processual, sem benefício jurídico à parte agravante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A decisão judicial que fixa a forma de liquidação da sentença, quando transitada em julgado, impede posterior rediscussão da modalidade processual, por força da preclusão. 2. O Tema 685/STJ não suspende processos em fase de liquidação ou cumprimento de sentença. 3. A liquidação por arbitramento é adequada quando há prova pericial previamente produzida e ausência de necessidade de alegação de fato novo.” (N.U 1012309-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)”.

Quanto ao pleito de fixação de multa por utilização do recurso de forma protelatória, deixo de acolhê-lo, pois a instituição bancária, a meu viso, até o momento, apenas se utiliza de recurso disponível no ordenamento jurídico a fim de que prevaleça tese de seu interesse,

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025